Tribunal: TJBA
Processo: 8007276-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007276-45.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de ID 88326188, que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 6.155,49 (seis mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente à recuperação de consumo por suposta irregularidade ("ligação invertida"), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Consumidor sustenta a ocorrência de dano moral pela negativação de seu nome (ID 88325502). A Concessionária defende a legalidade do procedimento de inspeção e da fatura emitida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

a) se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente é prova suficiente para caracterizar a fraude e legitimar o débito;

b) se a assistência judiciária gratuita deve ser mantida ao Autor;

c) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso autoral;

d) se a negativação do nome do Consumidor por débito declarado inexistente gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois o Autor apresentou documentos comprobatórios de sua condição financeira (ID 88325512), não tendo a Concessionária apresentado prova capaz de elidir a presunção de hipossuficiência.

4. A preliminar de dialeticidade arguida pela Concessionária deve ser rejeitada, uma vez que o recurso do Autor impugna especificamente o indeferimento dos danos morais, apresentando fundamentos de fato e de direito para a reforma.

5. No mérito, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando produzido de forma unilateral e sem a realização de perícia técnica independente, viola o disposto nos artigos 255 e 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. A ausência de comprovação inequívoca da fraude e do proveito econômico do Consumidor torna a cobrança ilegítima, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

6. O dano moral restou configurado. Diferente do quanto afirmado na sentença recorrida, o documento de ID 88325502 comprova que a Concessionária inscreveu o nome do Autor em cadastros de inadimplentes (SPC/CDL) em 20/03/2024 pelo valor de R$ 6.137,97 (seis mil cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). A negativação por dívida declarada judicialmente inexistente constitui ato ilícito e gera dano moral, que deve ser reparado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da
C
oncessionária desprovido. Recurso do
C
onsumidor provido.

Tese de julgamento: "1. A inspeção unilateral realizada pela Concessionária, sem perícia técnica ou garantia de contraditório, não é prova suficiente para imputar fraude ao medidor de energia. 2. A inscrição indevida do nome do Consumidor em cadastros restritivos de crédito por débito declarado inexistente configura dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, 14 e 22; Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 373, I, e 1.010; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 255, 320 e 595.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007276-45.2024.8.05.0080, em que são apelantes e apelados
TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA
e a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA),
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR
, nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 29 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR